Tribunal: TJDFT
Processo: 0040554-85.2012.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0040554-85.2012.8.07.0001 APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO APELADO: LIVIO MACHADO DE ARAUJO FILHO, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, MARILUCIO JOAO DA SILVA, JOSE DA LUZ, PRUDENCIA DE PAULA ESTIVALLET SOARES DECISÃO A apelação já foi julgada (id. 21763059), assim, defiro o pedido do Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda EPP para expedição do alvará de levantamento do valor relativo aos honorários periciais (id. 22076363). Brasília - DF, 10 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora